Tribunal: TJES
Processo: 5003622-78.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003622-78.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR SANGALI DA SILVA
RECORRIDO: CLAUDENIR MONTEIRO e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003622-78.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

JULIO CESAR SANGALI DA SILVA
.

RECORRIDO:

JONAS PEDRONI, WILSON RIBEIRO DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por
JULIO CESAR SANGALI DA SILVA

em face de
JONAS PEDRONI, WILSON RIBEIRO DOS SANTOS.

Em síntese, a parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica em face de HABILITAR CURSOS LTDA - ME, objetivando a inclusão do seu atual sócio e dos seus sócios retirantes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, ausentes os requisitos presentes no art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor,
INDEFIRO
a desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas destinas.

Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3731731, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a não localização da empresa no endereço indicado e que a baixa da empresa, configura abuso de poder e possibilita a desconsideração da personalidade jurídica.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em análise aos autos vislumbro a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, posto que o deferimento do pedido de desconsideração e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Assim, a não localização da empresa no endereço indicado e a existência de indícios de encerramento irregular, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devido a isso, a insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A insuficiência patrimonial ou a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(
Acórdão 1225993
, 07188616020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)